Tribunal: TJDFT
Processo: 0700006-86.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0700006-86.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA VALDECI LIMA DIAS FONSECA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, NJUD - NUCLEO DE JUDICIALIZACAO DA SAUDE, SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se a agravante acerca do agendamento de suas consultas médicas. Após, conclusos para elaboração de voto. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital